Tribunal: TJDFT
Processo: 0746165-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746165-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (ID no 27159835, págs. 1-3) em razão de despacho desta Relatoria que concedeu o prazo comum de 15 dias para que as partes complementassem as informações e manifestações apresentadas nos autos, viabilizando o julgamento do mérito (ID no 26966965). 2. Em suas razões, em suma, a embargante suscita a ocorrência de erro material, uma vez que o prazo legal para manifestação do órgão que emanou a lei impugnada é de 30 dias e não 15 dias como constou no despacho. 3. Pede o saneamento do vício apontado. 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 6. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela parte, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 7. No caso, há, de fato, erro material no despacho, pois o prazo para manifestação da embargante é de 30 (trinta) dias, conforme art. 6o da Lei Federal no 9.868/1999 e o art. 140 do RITJDFT. DISPOSITIVO 8. Acolho os embargos de declaração para sanar o vício apontado e consignar que o prazo para a embargante, Câmara Legislativa do Distrito Federal, complementar as informações e manifestações apresentadas nos autos é de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 6o da Lei Federal no 9.868/1999 e do art. 140 do RITJDFT. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO